Tribunal: TJDFT
Processo: 0711713-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711713-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: R. P. E. D. A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão (id. 151393822 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0713775-03.2022.8.07.0001 proposto por R. P. E. D. A., rejeitou a impugnação e converteu a indisponibilidade em penhora, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao bloqueio do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) realizado em conta bancária de titularidade da executada. De acordo com suas razões, a executada não teria sido intimada da obrigação de fazer a ele imposta, em dissonância aos termos do enunciado da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Requereu, desse modo, a desconstituição da indisponibilidade efetuada. Intimada, a exequente refutou a alegação de incidência do enunciado de súmula em referência, pugnando pela conversão do bloqueio em penhora e o consequente levantamento da quantia gravada. Decido. As alegações da executada não merecem prosperar. Na hipótese, concedeu-se a tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento à exequente, estando amplamente comprovado que a executada foi intimada da obrigação de fazer objeto da lide. Uma vez demonstrado que a executada, intimada pessoalmente, e por diversas vezes, descumpriu a ordem judicial de obrigação de fazer, descabido suscitar a suposta desatenção ao enunciado da Súmula 410 do STJ. Ante o exposto, rejeito a impugnação e converto a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura do termo. Promovi a transferência do valor bloqueado para conta vinculada ao juízo, ficando a instituição financeira depositária, conforme detalhamento anexo. Intime-se a parte credora para indicar dados bancários ou PIX do beneficiário para levantamento dos valores, bem como para informar se o valor bloqueado quita o débito. Em suas razões recursais (id. 45193619), o agravante expõe que a Exequente, ora Agravada, promoveu o cumprimento de sentença em relação à multa fixada em decisão que lhe deferiu tutela de urgência, por suposto descumprimento, pela Agravante, da obrigação de fazer ali exposta. Narra que a obrigação constante nos autos, determinava que a Agravante efetuasse o reembolso do medicamento adquirido pela Agravada, onde, esta, deveria realizar a solicitação nos canais de atendimento daquela, encaminhando o pedido médico, nota fiscal e comprovante de pagamento. Afirma que, em sede cumprimento de sentença, a Agravante apontou, em várias oportunidades, os motivos pelos quais a parte não fazia jus ao recebimento de multa, já que não houve o descumprimento que pudesse ensejar a sua aplicabilidade, visto que a parte contrária apenas alegou o descumprimento, não demonstrando qualquer negativa por parte da Agravante. Defende que é de extrema preocupação a aplicação de decisões com suporte exclusivo e unilateral de apenas uma das partes, como no caso em comento, em que a Agravante sofreu com a penhora no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em suas contas. De acordo com as informações levadas única e exclusivamente pela Agravada ao juízo de origem, continua a agravante, a obrigação de fazer determinada nos autos não estaria sendo cumprida, ou seja, os reembolsos do medicamento (cannabidiol) de uso contínuo da Agravada não estariam sendo efetuados desde 17/12/2021. Alega que tais alegações carecem de verdade, visto que, no mundo fático, os reembolsos estão sendo realizados de forma contínua, onde, para comprovar, a Agravante destaca a relação em que apresenta: i) data de recebimento do recibo; ii) data de previsão de pagamento; e iii) data em que os pagamentos foram realizados. Defende que o valor aplicado deve ser revisto sob a ótica do inciso II, do §1o, do art. 537 do CPC. Diz que, caso persista o valor executado, ocorrerá um verdadeiro enriquecimento ilícito da Agravada (art. 884 do Código Civil), onerando excessivamente a Agravante, que sofrerá com o decréscimo financeiro exorbitante e desproporcional ao caso apresentado (medicamento objeto do reembolso possui custo médio de R$ 1.111,00). Aduz que as aplicações de certas multas acabam sendo mais interessantes para a parte beneficiada do que exatamente o cumprimento da obrigação de fazer em si, em que se intensificam, quando há fixação desproporcional no valor da multa, tal como ocorre na presenta situação. Ressalta que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar o recebimento com a concessão de efeito suspensivo, baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão a agravante poderá suportar um ônus financeiro com o levantamento do valor penhorado, o que será de difícil reparação, uma vez que a própria Parte Agravada sustenta sua hipossuficiência financeira. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pede o provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, afastando da Agravante à condenação por astreintes ou, subsidiariamente, caso este não seja o entendimento, que ao menos seja considerada a sua redução para um patamar razoável e que se amolde às especificidades da causa, evitando-se o enriquecimento ilícito da Agravada. Preparo recolhido (id. 45193620). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. A probabilidade do direito – e por consequência -, de provimento do presente recurso precisa ser analisada com cautela por parte deste órgão recursal, haja vista que, em que pese o título judicial, em tese, tenha estabelecido obrigação de a agravante custear e fornecer os medicamentos, a recorrente defende que vem cumprindo a obrigação por meio de reembolso à agravada. Além do mais, não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que se percebe, em consulta aos autos de origem, que o valor penhorado já foi transferido para a agravada em 17/03/2023 (id. 152736979, dos autos de origem), ou seja, antes mesmo da interposição do presente recurso. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao d. Juiz de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora